Tribunal: STF
Processo: RHC 268543
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo Contesini, Jair Rodrigues da Luz e Max André Hasse, assistidos pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em 20.1.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 4.12.2025 a 10.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 972.466/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta do processo terem sido os recorrentes condenados, em 28.3.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, na Ação Penal n. 0011130-63.2019.8.24.0038/SC, pela prática do crime de receptação qualificada, nestes termos:
“b) CONDENAR o acusado GUSTAVO CONTESINI, já qualificado nos autos, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 12 dias-multa – no valor de 1/30 do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 180, § 1º, do Código Penal; 
c) CONDENAR o acusado JAIR RODRIGUES DA LUZ, já qualificado nos autos, à pena de 3 anos de reclusão, além de
10 dias-multa – no valor de 1/30 do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 180, § 1º, do Código Penal; 
d) CONDENAR o acusado MAX ANDRE HASSE, já qualificado nos autos, à pena de 3 anos de reclusão, além de
10 dias-multa – no valor de 1/30 do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 180, § 1º, do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 15).

3. Em 27.6.2024, no julgamento da Apelação Criminal
n. 0011130-63.2019.8.24.0038/SC, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento aos recursos dos recorrentes e manteve as condenações impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL (CÓDIGO PENAL, ART. 180,
§ 1º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DAS DEFESAS.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PELOS ACUSADOS GUSTAVO CONTESINI, JAIR RODRIGUES DA LUZ E MAX ANDRÉ HASSE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.
ALMEJADA, PELOS MESMOS RÉUS, A DESCLASSIFICAÇÃO DO PROCEDER PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (DECRETO-LEI 2.848/1940, ART. 180, § 3º). INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO TAMBÉM NESTE ASPECTO.
MÉRITO. REQUERIMENTO COMUM A TODOS OS RECORRENTES. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. AGENTES QUE RECEBERAM, MANTIVERAM EM DEPÓSITO E DESMONTARAM VEÍCULOS QUE DEVERIAM SABER QUE SE TRATAVAM DE PRODUTO DE CRIME, BEM COMO RECEBERAM, EXPUSERAM À VENDA E VENDERAM PEÇAS DOS RESPECTIVOS AUTOMÓVEIS, TUDO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APTOS A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL OU DE SUBSTRATOS QUE DEMONSTREM A PROCEDÊNCIA LÍCITA DOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.
DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. ALEGADA, POR GUSTAVO CONTESINI, A IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO CONCOMITANTE DOS MAUS ANTECEDENTES NA ETAPA INICIAL DO DIMENSIONAMENTO E DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SUBSEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FEITOS DISTINTOS PARA CADA INCREMENTO. RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM DATAS ANTERIORES À DA CONDUTA SOB EXAME.
ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO. OBJETIVADA REDUÇÃO DA REPRIMENDA DE JAIR RODRIGUES DA LUZ E MAX ANDRÉ HASSE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. EXEGESE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E LEGALIDADE. CÁLCULO ESCORREITO. PRECEDENTES.
REGIME PRISIONAL. POSTULADA MODIFICAÇÃO POR GUSTAVO CONTESINI E DOUGLAS FLORÊNCIO DA SILVA. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DITA JUDICIAL NEGATIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO MODO FECHADO QUE SE IMPÕE. PRIMARIEDADE E SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS NO TOCANTE AO SEGUNDO. MODO SEMIABERTO, CONTUDO, QUE MELHOR SE ADEQUA À ESPÉCIE. IMPOSIÇÃO COM AMPARO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MAUS ANTECEDENTES).
REQUESTADA, POR DOUGLAS FLORÊNCIO DA SILVA, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPERTINÊNCIA. AGENTE DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. PERMUTA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES. INTELECÇÃO DO ART. 44, III, DO ESTATUTO REPRESSIVO.
PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS, APENAS EM PARTE O INTERPOSTO PELOS RÉUS GUSTAVO CONTESINI, JAIR RODRIGUES DA LUZ E MAX ANDRÉ HASSE, E DESPROVIDOS” (fls. 13-14, e-doc. 17).

Esse acórdão transitou em julgado, em 31.10.2024 (fl. 2, e-doc. 31), sendo expedida guia de recolhimento definitiva e remetida à Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville/SC (fl. 12, e-doc. 29).

4. Em 28.12.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal
estadual, impetrou-se, em favor dos recorrentes, o Habeas Corpus
n. 972.466/SC no Superior Tribunal de Justiça.

Pediu-se a ordem para anular o acórdão de apelação criminal, sob alegação de que o julgamento do Tribunal estadual não analisou todos os pedidos realizados pelos recorrentes, ou, subsidiariamente, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do recorrente Gustavo Contesini para o regime semiaberto (e-doc. 3).

5. Em 19.9.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração e, na sessão virtual de 4.12.2025 a 10.12.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pelos recorrentes, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Este habeas corpus foi impetrado em 28/12/2024 e se insurge contra acórdão de apelação publicado em 27/06/2024; segundo as informações das instâncias ordinárias, o trânsito em julgado para a defesa já havia ocorrido, inclusive já tendo ocorrido a expedição da guia de recolhimento definitiva dos condenados. 
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC
n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 
3. Depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se inviável, notadamente diante da incompetência do STJ para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, pretensão tendente a reapreciar posicionamento exarado por Colegiado estadual (AgRg no HC n. 713.747 /SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/2/2022). 
4. A defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o STJ possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus (AgRg no HC n. 749.695/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/8/2024). 
5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada, porquanto ‘é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos’ (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).
6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 58).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes afirmam “trata[r]-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que prolatou acórdão citra petita e manteve o regime inicial fechado aplicado ao Paciente Gustavo. Em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Relator não conheceu o habeas corpus. A Defensoria Pública interpôs agravo regimental, e a Sexta Turma do STJ negou provimento” (fl. 2, e-doc. 67).

Sustentam ser “necessário rever as posições segundo as quais a ausência ou a existência do trânsito em julgado do acórdão estadual prejudicariam a admissão do habeas corpus substitutivo. Na verdade, o que importa é somente a demonstração de uma ilegalidade capaz de atingir o direito de locomoção, sendo irrelevante se o habeas corpus foi impetrado antes ou depois do trânsito em julgado do acórdão estadual” (fls. 4-5, e-doc. 67).

Argumentam haver, no caso concreto, “manifesta ilegalidade no acórdão do TJSC que deixou de apreciar o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a modalidade culposa e manteve o regime inicial semiaberto em virtude de uma única circunstância judicial desfavorável” (fl. 6, e-doc. 67).

Pedem provimento do recurso ordinário para, “reformando o acórdão, determinar ao STJ que conheça do habeas corpus e analise o mérito da impugnação. Subsidiariamente, que seja concedida de ofício a ordem de habeas corpus por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 67). 

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 67).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O acórdão de apelação criminal do Tribunal estadual transitou
em julgado em 31.10.2024 (fl. 2, e-doc. 31), antes de o Habeas Corpus
n. 972.466/SC ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 28.12.2024 (e-doc. 2).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.726-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

8. Sobre o pedido de desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação culposa, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual decidiu:
“Almejam os respectivos sentenciados a desclassificação do crime que lhes foi irrogado para o delito de receptação culposa (Código Penal, art. 180, § 3º). Entretanto, suscitaram a respectiva tese somente nas razões recursais que repousa no evento 301 da ação penal. Ou seja, não foi questionada em resposta à acusação, sequer nas alegações finais (respectivos eventos 77, 90 e 231), impossibilitando, portanto, a apreciação do Juízo a quo sobre o assunto.
Desta maneira, sendo inoportuno o momento para a sua realização, a postulação está contaminada pela preclusão consumativa” (fls. 3-4, e-doc. 17).

No julgamento do Habeas Corpus n. 972.466/SC pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, ratificado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou-se:
“Este habeas corpus foi impetrado em 28/12/2024 e se insurge contra acórdão de apelação publicado em 27/06/2024. Segundo as informações das instâncias ordinárias, o trânsito em julgado para a defesa já havia ocorrido, inclusive já tendo ocorrido a expedição da guia de recolhimento definitiva dos condenados. Este writ é, portanto, substitutivo de revisão criminal. (...)
No caso em apreço, não há evidências de que a defesa haja solicitado ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Sem existir acórdão sobre essa questão, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo” (fl. 2, e-doc. 39).

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. (...) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 264.135-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“Agravo regimental no habeas corpus. 
2. Penal e Processual Penal. 
3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. (...)
5. Agravo regimental não provido” (HC n. 244.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2024).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação. (...)
1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
2. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 
3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 223.057-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.2.2023).

9. Quanto à pretensão de alteração do regime de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, referente ao recorrente Gustavo Contesini, condenado à pena de três anos e seis meses de reclusão, pela prática do crime de receptação qualificada, o juízo sentenciante assentou:

“Na primeira fase da dosimetria, pesa contra o acusado o vetor antecedentes, na medida em que ostenta duas condenações aptas a configurar reincidência, de modo que utilizo nesta etapa da
dosimetria aquela relacionada aos autos n. 0007120-2015.8.24.0038 (ev. 188.419). Assim, elevo a reprimenda em 1/6, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 12 dias-multa.
Na segunda fase, promovo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, esta relacionada à condenação proferida nos autos n. 81847268-2014.8.24.0038 (ev. 188.416), sobre a qual não há notícia sobre o cumprimento ou extinção da pena. Com isso, mantenho a reprimenda em 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 12 dias- multa.
Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a reprimenda de
3 anos e 6 meses de reclusão, além de 12 dias-multa. Fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (CP, art. 49, §1º).
Para o cumprimento da pena corporal, por se tratar de acusado reincidente e que ostenta circunstância judicial negativa, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’ e ‘b’ 3º; enunciado n. 269 da Súmula do STJ).
Considerando a reincidência, a presença de circunstância judicial negativa e a quantidade de pena aplicada, inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena (CP, arts. 44 e 77, respectivamente)” (fl. 5,
e-doc. 15).

O Tribunal estadual, ao negar provimento à apelação criminal do recorrente Gustavo Contesini e manter o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fundamentou:
“Muito embora o art. 33, § 2º, do Código Penal autorize o cumprimento da pena em regime diverso do fechado somente aos réus primários, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento consubstanciado na Súmula 269, in verbis: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.
Entretanto, na hipótese vertente, ainda que pelo quantum da pena privativa de liberdade aplicada, qual seja, três anos e seis meses de reclusão, fosse possível a estipulação do semiaberto, além de ser o réu reincidente, parcela das circunstâncias ditas judiciais foi valorada negativamente (evento 268 do processo principal), o que inviabiliza o abrandamento do modo estabelecido” (fl. 10, e-doc. 17).

Na espécie vertente, a conclusão sobre o regime fechado está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de fixar-se o regime de cumprimento de pena, sobretudo por tratar-se de recorrente reincidente e com circunstância judicial desfavorável. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.905-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 
1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 
2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 
3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do
art. 33 do Código Penal. 
4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 
2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.616-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 
3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 
4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da
pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora